Tribunal: TJSP
Processo: 2056337-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Agravo regimental – Recurso cabível contra decisão monocrática que possa ocasionar prejuízo ao direito da parte – Inteligência do artigo 253 do Regimento Interno desta Egrégia Corte – Pressuposto recursal não atendido – Insurgência contra indeferimento de liminar em habeas corpus – Recurso não conhecido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2056337-77.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Itararé, em que é agravante
OSWALDO MARTINS, é agravado 13a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2056337-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15005
2
Agravo Regimental no 2056337-77.2020.8.26.0000/50000
Voto no 15005
Agravo regimental Recurso cabível contra decisão
monocrática que possa ocasionar prejuízo ao direito
da parte Inteligência do artigo 253 do Regimento
Interno desta Egrégia Corte Pressuposto recursal
não atendido Insurgência contra indeferimento de
liminar em habeas corpus Recurso não conhecido
Trata-se de agravo regimental interposto pela Dra. Rosinete Matos Braga,
advogada, em favor de Osvaldo Martins, preso e condenado por incurso no artigo 168,
parágrafo 1o, Inciso III, c/c artigo 29, por três vezes, na forma do artigo 71, e artigo 332,
parágrafo único, por duas vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal à pena de
05 anos e 20 dias de reclusão, contra decisão que indeferiu a concessão de liminar para que
fosse expedido contramandado de prisão em favor do paciente, em sede habeas corpus no
qual pretende a declaração da prescrição, exclusivamente no que toca aos delitos de
apropriação indébita, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso V, ambos do
estatuto repressivo, bem como entendimento do STJ de que o acórdão confirmatório da
condenação não interrompe o lapso prescricional, eis que aperfeiçoado lapso superior a 04
(quatro) anos, após o trânsito em julgado da sentença condenatória em relação ao
Ministério Público.
O recorrente, em síntese, reitera os fundamentos constantes da exordial do writ,
colaciona julgados deste E. Relator e desta C. Câmara, os quais, ao seu ver, reforçam a
existência do fumus boni iuris, pois reconhecem “que o marco inicial para a prescrição é
do trânsito em julgado para o MP”, e, mais uma vez, ressalta que o país enfrenta a
pandemia de Coronavírus. Assevera a presença dos requisitos indispensáveis à tutela de
urgência e requer a concessão da liminar pleiteada nos autos principais (habeas corpus no
2056337-77.2020.8.26.0000 (fls. 01/34).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2056337-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15005
3
É o relatório.
De empeço, registro inexistirem motivos para a reconsideração da decisão que
indeferiu o pleito liminar nos autos do habeas corpus em que o ora agravante figura como
paciente.
Doutro turno, o reclamo não merece ser conhecido, haja vista não atender ao
pressuposto recursal da adequação. O agravo regimental, como se depreende do artigo 253
do Regimento Interno desta Egrégia Corte, destina-se a enfrentar decisões monocráticas de
que possa resultar prejuízo ao direito da parte.
E tal não é o caso dos autos, uma vez que a decisão combatida foi proferida em
sede de cognição sumária, não exauriente, e, dado seu caráter provisório, não pode ser
entendida como monocrática, pelo que não está sujeita ao agravo regimental.
Nesse sentido o entendimento desta E. Corte:
“Agravo Regimental em Habeas Corpus. Não Cabimento. Inexiste
previsão de agravo regimental contra decisão que indefere, de forma
fundamentada, pedido de liminar Negado provimento ao recurso.”
(TJSP; Agravo Regimental Criminal 2259487-19.2019.8.26.0000;
Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ; Data
do Julgamento: 29/01/2020; Data de Registro: 31/01/2020)
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DECISÃO QUE
INDEFERIU PEDIDO LIMINAR
NÃO CABIMENTO. Inexiste
previsão de agravo regimental contra decisão que indefere, de forma
fundamentada, pedido de liminar em habeas corpus, o que é o caso dos
autos.”
(TJSP;
Agravo
Regimental
Criminal
2236458-37.2019.8.26.0000; Relator (a): Willian Campos; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2056337-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15005
4
Vara do Júri e das Execuções Criminais; Data do Julgamento:
07/11/2019; Data de Registro: 08/11/2019)
Na mesma senda o entendimento do C. STJ a respeito do agravo interposto
com fundamento em regimento interno daquela Corte:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
RECEBIMENTO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE
DEFERE A LIMINAR. NÃO CABIMENTO. 1. Em respeito aos
princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas, da ampla
defesa e da efetividade do processo, os embargos de declaração devem
ser recebidos como agravo regimental. 2. A jurisprudência desta Corte
é pacífica no sentido de que não cabe agravo regimental contra
decisão do relator que, em habeas corpus, defere ou indefere medida
liminar, de forma motivada. 3. Embargos de declaração recebidos
como agravo regimental, o qual não se conhece.” (negritou-se)
(STJ, EDcl no RHC 123.759/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
MARCELO GORDO
Relator